Tribunal: TJSP
Processo: 1002423-96.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CREDITAMENTO DE ICMS – NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS – Pretensão da autora voltada à decretação de nulidade do AIIM no 4.093.219-9, tornando sem efeito a respectiva multa administrativa – Admissibilidade - O creditamento de ICMS relativo à operação comercial efetivamente realizada antes da declaração de idoneidade da nota fiscal não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CREDITAMENTO DE ICMS – NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS – Pretensão da autora voltada à decretação de nulidade do AIIM no 4.093.219-9, tornando sem efeito a respectiva multa administrativa – Admissibilidade - O creditamento de ICMS relativo à operação comercial efetivamente realizada antes da declaração de idoneidade da nota fiscal não constitui infração tributária passível de ensejar a lavratura de AIIM – Presunção de boa-fé do contribuinte – Inteligência da Súmula no 509 do Colendo superior Tribunal de Justiça – Anulação do ato administrativo ora impugnado - Sentença de procedência parcial reformada para julgar integralmente procedente a demanda – Recurso da autora provido – Reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual prejudicados.